Tribunal: TCU
Processo: 008.459/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do vereador Raimundo Nonato de Queiróz do Município de São Gonçalo do Amarante (RN), a respeito de possíveis irregularidades em curso naCaixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas a um possível contrato de operação de crédito, a partir dos recursos do Finisa.

Inteiro teor:
Acórdão 4505/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades em curso na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas a contrato de operação de crédito, a partir dos recursos do Finisa, a ser celebrado com o Município de São Gonçalo do Amarante (RN). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, negar o pedido de medida cautelar, julgar improcedente a representação e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.459/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Leonardo Vasconcellos Braz Galvão (5023/OAB-RN), Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Guilherme Lopes Mair (241701/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.